Tribunal: CARF
Processo: 13888.000595/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de álcool.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da PIS/PASEP não-cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
Os serviços de manutenção industrial, revelam-se essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MORADIA PARA FUNCIONÁRIOS. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se insere no conceito de insumo os gastos incorridos com locação de moradias para funcionários.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000595/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.165 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA.
USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar e na destilaria de álcool.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da PIS/PASEP não-
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão
exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e
atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
Os serviços de manutenção industrial, revelam-se essenciais à industrialização
do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que
sejam mantidos os créditos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-
PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000595/2005-20
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada
pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE LOCAÇÃO DE
MORADIA
PARA
FUNCIONÁRIOS.
INSUMOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não se insere no conceito de insumo os gastos incorridos com locação de
moradias para funcionários.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de
votos, em relação a (1) ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de
álcool; (2) transportes incorridos na fase comercial (exportação); (3) serviços de manutenção
industrial e controle de garantia e qualidade; (4) despesas com arrendamento agrícola; II. Por
maioria de votos, em relação a (a) combustíveis nos transportes de trabalhadores (mão-de-obra)
dentro das lavouras e da unidade fabril; e (b) serviços de descarga, paletização, mecanização e
estufagem, e de movimentação de cargas. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o, presente processo de Declaração de Compensação (fls. 02, no valor de RS
63.788,79 utilizando créditos da contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa do mês
de 11/2004, apurados sobre custos, despesas, e encargos vinculados às operações de
exportação, nos termos do art. 3o e 5o, § 1, II, da Lei n° 10.637, de 2002.
Termo de Verificação Fiscal – TIF – fl. 42
Verificação fiscal junto ao interessado apurou irregularidades na formação do crédito
objeto do presente processo, pelo que transcrevo a parte da TIF, referente a analise
efetuada:
5. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos,
inicialmente foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não
diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm: valores contabilizados
que não se:enquadram no conceito de; insumo, ou seja, de bens utilizados na fabricação
ou produção de produtos destinados à venda, como matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, ou de outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado (cf. art. 66, §5°, I, "a", da 'IN SRF 247/02, na redação da
IN SRF 358/03). Assim, despesas indiretas (como as.de oficinas mecânicas) ou com:o
produto já pronto (como as de armazenagem), não podem ser consideradas insumos.
Setor Industrial: Armazém de Açúcar; Armazém de Açúcar Externo – Paraíso;
Armazém
de
Açúcar
Refinado/Granulado;
Armazém/Expedição
Açúcar
Empacotado;
Carregamento/Expedição
Açúcar
Líquido;
Manutenção
e
Conservação Civil; Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref;. Oficina Caldeiraria; Oficina
Mec/Manut. Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da. linha 2, também foram excluídos: os bens contabilizados
em contas de despesas, a. seguir identificadas, que não se enquadram no conceito de
insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais
elétricos (para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Ferramentas. Operacionais e Materiais elétricos (para manutenção
de imóveis).
5:2: As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram excluídas
porque não se referem a veículos que transportam insumos.
5.3. As despesas com combustíveis e lubrificantes pertencentes ao grupo contábil de
despesas comerciais com vendas (6101) foram excluídas porque não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumo.
6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos), foram excluídos os
centros de custo não diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm
valores de serviços contabilizados que não se enquadram no conceito de insumo, ou
seja, de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

consumidos na produção ou fabricação de produto destinado à venda (cf. art. 66, § 5°,'I;
"b" da IN SRF.247/02, na redação da IN SRF 358/03). Assim, somente os serviços
prestados diretamente na produção ou fabricação do produto, até a sua embalagem,
podem ser considerados insumos:
Setor Industrial; Armazém Açúcar;.; Armazém de Açúcar Refinado/Granulado;
Armazém/Expedição Açúcar Empacotado; Brigada Combate a Incêndio; Controle
e
Garantia
da
Qualidade;
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;
Oficina
Mec/Manut./Automotiya; Oficinas Elétricas/Instrumenta.
6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta Serviços
Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos, pois se referem a despesas comerciais com vendas, tais como:
honorários, inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de
embarque, inspeção navio e locação de mão-de-obra (fls. 28 – item 1).
Tampouco estes gastos podem ser considerados como de fretes e armazenagem
nas operações de venda.
6.2 As despesas escrituradas na conta Serviços Prestados PJ (6101141413) também
não podem compor a base de cálculo dos créditos, porque são despesas comerciais com
vendas (como despesas promocionais), e. portanto, não são serviços aplicados ou
consumidos na fase de fabricação ou produção do produto destinado á venda.
7. Na composição. da linha. 6 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), foram excluídas as despesas escrituradas na conta
6103212118 - Aluguel Projeto Social, pois somente as despesas vinculadas às
atividades da empresa podem compor a base de cálculo do crédito (cf. art. 66o, II; "d".
da IN SRF 247/02).
8. Na composição da linha 7 (Despesas de. Armazenagem de ; Mercadoria e Frete na
Operação de Venda), a empresa, intimada, apresentou os espelhos das notas fiscais ou
recibos de pagamentos que compunham a conta 6101242421 - Despesas Portuárias
(ver fls.-.28 - item-2). E foram considerados apenas os gastos discriminados nos
documentos como de armazenagem ou frete (art. 8o, II, "e"-. da IN SRF 404/04), sendo
excluídos os demais de operações portuárias: despesas incorridas no embarque açúcar
(composto de mão-de-obra e tarifas portuárias) e despesas portuárias. Ao final da
planilha de 11/2004 encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas.
8.1. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de armazenagem as
despesas de estadia, que foram também excluídas.
9. Na composição da linha, 8 (Despesas de Contraprestação de Arrendamento
Mercantil) foram excluídas as despesas escrituradas na conta contábil Arrendamento
Agrícola - PJ (4301212101), pois refere-se a aluguel.de propriedade rural, e somente as
contraprestações de arrendamento mercantil {leasing) geram direito a crédito (cf. art.66,
II, "d" da IN SRF 247/02). Frise-se que os aluguéis de propriedades rurais não geram
direito a crédito, mas somente os de prédios, máquinas e equipamentos, como disposto
no art. 66, -II, "b" da IN SRF 247/02.
10. Na composição da linha 18 (Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais)
foram excluídas as despesas comerciais com vendas na conta Desp. Descarga/Estadia
– PF (6101202017), pois não se referem a serviços aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação do bem (cf.art. 68 da IN SRF 247/02, na redação
da IN SRF 358/03)
11 Encerrada a análise, a fiscalização marcou todas as exclusões efetuadas nas planilhas
apresentadas (31/35) e consolidou nas tabelas a seguir os novos valores de créditos
aceitos:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

...
CONCLUSÃO:
12 Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior podem ser utilizados para a compensação de- outros débitos da empresa ou para
ressarcimento, após a dedução da contribuição ao PIS/Pasep do regime não-cumulativo
devida no mês, temos o valor do crédito disponível para compensação ou
ressarcimento no mês 11/2004 é de R$ 46.529,98 (quarenta e seis mil, quinhentos e
vinte e nove reais e noventa e oito centavos).
DESPACHO DECISÓRIO – fl. 49
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Piracicaba, através do Despacho
Decisório (DD), acatou-se as conclusões do TIF, reconhecendo o direito creditório do
interessado ao valor de R$ 46.529,98 e homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – fl. 73.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente apresenta a tese da
não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, originada em
legislação infraconstitucional, com a não-cumulatividade constitucional do ICMS e do
IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de “insumos” utilizado na legislação do
IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim, o legislador quis
utilizar o senso comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de “insumos”, utilizada pela SRF nas Instruções
Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 é ilegal, pois inovou na ordem jurídica,
ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança da
cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pela qual devem ser admitidos como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência no 12, de 24/10/2007, que atesta que os créditos
relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos, utilizados no processo de
produção, podem ser utilizados para desconto da contribuição para o PIS.
Estende a alegação relativamente aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensável á atividade agroindustrial, na sua utilização em
máquinas e veículos, seja na colheita, no transporte de matéria-prima dos fundos
agrícolas para a indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos e produtos
químicos utilizados no processo industrial.
Entende que os combustíveis se consubstanciam em verdadeiro insumo de produção
intrinsecamente ligado ao processo produtivo e que nem se alegue que os mesmos não
integram o produto final e não geram direito à crédito pois, consoante orientação
jurisprudencial, é legítimo o crédito aos materiais que, a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou utilizados no processo produtivo.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao processo produtivo,
tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a manutenção da mecanização
industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça), utilizado na lavoura como
fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem de álcool e
açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de exportação, pois
são despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação
jamais poderia ser concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a
limitação temporal pretendida pela fiscalização.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
Que o art. 3o, IV,da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito a compensação de
créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e, assim,
o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma vez que
o conceito jurídico do termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito popular que
define uma construção de vulto.
De acordo com o Estatuto da Terra – Lei no 4.504, de 1964, alterada pela Lei no 8.629,
de 1993, define o imóvel rural como “o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização, que se destine ou possa destinar á exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”.
Assim, o termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano e
como a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se
excluir os arrendamentos agrícolas. Destaca o disposto no art. 110, do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, para definir ou
limitar competências tributárias.
Do pedido
Requer a reforma da decisão recorrida a fim de lhe reconhecer o direito de compensação
da contribuição, nos termos acima articulados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (Art. 58, do Decreto 7.574, de 2011).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é
que dão direito ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em
suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS DE EXPORTAÇÃO. ARMAZENAGEM E FRETES.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão
direito a crédito da contribuição nas operações de venda, desde que o
ônus tenha recaído sobre o vendedor, inexistindo previsão legal para a
inclusão de outras despesas, mesmo que complementares a essas
operações.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito
de aluguel de prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento.
As normas que criam direito a benefícios fiscais devem ser interpretadas
restritivamente, não se permitindo a extensão de conceitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu apelo ao CARF (fls. 152/194), a recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade e acrescenta outros que julgou necessários, sem
juntar documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

PRELIMINARES
Nulidade
Inicialmente alega a recorrente nulidade do acórdão recorrido visto que no seu
entender o julgamento foi genérico com fundamentação insuficiente quanto aos itens analisados.
Ocorre que o Recurso Voluntário inovou nesse ponto, pois não houve alegação
nesse sentido na Manifestação de Inconformidade, ocorrendo, assim, a preclusão.
Nesse mesmo sentido foi o julgado n.o 3201-006.370, vejamos:
- Preliminar - Da ausência de fundamentação para a glosa de créditos com base em
relatórios de Centro de Custos
Trata-se de inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de Inconformidade.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram contestadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-
se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Diligência
Ademais, a recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que
no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária e ainda intempestiva, visto que na fase em
que o processo se encontra, caso carecesse de parecer técnico, este deveria ter sido requerido no
momento que apresentou a impugnação.

Dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.”
Resta claro, portanto, que o requerimento deveria ter sido direcionado ao julgador
de primeira instância. Contudo, cabe ainda acrescentar que em processos como o presente, este
tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme decisão a seguir
ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Aliás, decisão semelhante foi adotada também no acórdão acima citado de no.
3201-006.370.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência, pelos
motivos acima expostos.
MÉRITO
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a referência
explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e PROCESSOS de
produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial deverá ser identificado o
universo de bens e serviços reputados seus respectivos insumos.
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, que já foi submetido a análise minuciosa do
Ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, em Sessão realizada em 18/12/2019,
em processo análogo, havendo eventuais divergências apenas na numeração de itens e ordem,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

contudo, na essência a matéria é a mesma do acórdão n.o 3201-006.370, que adoto como razões
de decidir, vejamos:
(...)
- Dos bens utilizados como insumos
Diz a Recorrente:
“Tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo,
razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela Autoridade Fiscal. ”
Assiste razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são considerados
como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de que sem o
maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e produtividade não há
como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.” (Processo no 16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. GRAXAS. FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se
constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e
considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da
contribuição. (Processo no 10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO
DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS
DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo 10410.723727/2011-51;
Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
10/04/2017) (destaque nosso)
No tópico, ainda, defende a Recorrente que tem direito ao crédito sobre
combustíveis adquiridos para (i) o transporte do produto para exportação e
indispensáveis a atividade agroindustrial; (ii) transporte da mão de obra que é
indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e
industrialização e em decorrência da necessidade de constante vigilância das
lavouras, em todo o seu estágio, pois são necessárias diligências diárias aos diversos
fundos agrícolas por agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados
para a finalidade de tratar da cultura.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito do crédito à
Recorrente, inclusive o destinado à exportação.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação ao gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades necessárias e
indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo no
10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro Raphael
Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302-005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”
Em relação ao transporte da produção para a exportação procede o argumento recursal.
Para tanto, transcrevo o entendimento firmado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. DIREITO
AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não cumulativa, deve-
se analisar se determinado bem ou serviço prestado caracteriza-se como insumo. Para
tanto, torna-se imperativo verificar a sua pertinência e essencialidade ao processo
produtivo e atividade do sujeito passivo.
O que, por conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela possibilidade de o sujeito
passivo constituir créditos da Cofins não cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no transporte de matéria
prima dos frigoríficos para a indústria e desta, após a industrialização para seus
compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e
exportação.” (Processo no 16366.000604/2006-41; Acórdão no 9303-004.623; Relatora
Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 26/01/2017)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso no tópico para reverter as
glosas com os gastos incorridos com (i) ferramentas operacionais e materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na
balança de cana-de-açúcar e na destilaria de álcool; (ii) combustíveis no transporte
de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e da unidade fabril e os
incorridos na fase comercial (exportação).
- Dos serviços utilizados como insumos - Composição da linha 3
Com relação a glosa apontada, a defesa recursal é de certo modo genérica, não ataca
com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe,
portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Limita-se a dizer todas as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos
os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo
produtivo.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Prossegue que para a industrialização do açúcar e do álcool é imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se serviços especializados
essenciais e inerentes ao processo de produção.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS
DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Some-se a isto o fato de em nenhuma manifestação da Recorrente constarem razões
específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios
constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar
tais gastos como insumos, sendo de certo modo genéricas as razões de defesa, sem
adentrar com a profundidade e individualização devidas na questão da pertinência e
essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, somado ao fato de ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em
tal matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por
unanimidade de votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo."
(Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-004.245; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços glosados
em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à venda, e tampouco se
enquadrarem no conceito de insumos previsto nos dispositivos do art. 3o da Lei no
10.8333/2003, não há permissivo para o creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as aquisições
bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada sua essencialidade e
relevância
ao
processo
produtivo
do
contribuinte.
(...)”
(Processo
no
10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios próprios para a
conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não se adotando os critérios
do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não-
cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja
destinado à venda (critério da essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as
receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua identificação, das
especificidades de cada segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no
19311.720352/2014-11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André
Henrique Lemos; sessão de 29/08/2018)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS COM
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao crédito
pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve
a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu
alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao
lançamento." (Processo no 11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982;
Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo. (...)”
(Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no 3201-004.480; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/11/2018)
Entendo, no tópico, ser possível reconhecer o direito ao crédito alegado pela
Recorrente em relação somente aos serviços de manutenção e Controle e Garantia
de Qualidade.
As despesas incorridas com manutenção são consideradas como insumos
indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de que sem o maquinário e o
ferramental adequado e em condições de uso e produtividade não há como se
produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-prima; e
os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.” (Processo no 16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. GRAXAS. FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se
constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e
considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da
contribuição. (Processo no 10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO
DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS
DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo 10410.723727/2011-51;
Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
10/04/2017) (destaque nosso)
O CARF possui precedentes no sentido de que as despesas incorridas com inspeção,
análises e certificados para garantia de controle e qualidade ligados ao processo
produtivo são insumos e geram o direito ao crédito. Neste sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DE PIS E
COFINS.
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela qual
deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas referentes.”
(Processo no 10880.941540/2012-82; Acórdão no 3302-007.032; Relator
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 22/05/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. SERVIÇOS. CONCEITO
DE INSUMO.
Sendo o Recorrente uma indústria atuante nos ramos de criação, beneficiamento,
abate, fabricação e comercialização de produtos agropecuários destinados à
alimentação humana, os custos com os serviços de Laboratório e de Análise
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Microbiológica atendem aos critérios de essencialidade e relevância adotados
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR. (...)”
(Processo no 10880.941536/2012-14; Acórdão no 3401-006.055; Relator
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares; sessão de 23/04/2019)
Diante do exposto, no tópico, voto por conhecer em parte do tópico recursal para
dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas em relação aos gastos
incorridos com serviços de manutenção e controle de garantia e qualidade.
- Do aluguel e arrendamento agrícola
Entende a Recorrente que é equivocada a glosa dos créditos tomados sobre aluguel
e arrendamento agrícola.
No que tange ao aluguel para moradia de funcionários, improcede o recurso. Não
se insere no conceito de insumo, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR a locação de residências para os
funcionários da Recorrente.
Tal locação não é necessária, nem essencial à atividade produtiva, bem como, não
decorre de nenhuma exigência, por exemplo, de órgãos reguladores.
Em relação ao tema, a decisão recorrida valeu-se de uma interpretação restritiva,
conforme a seguir consignado:
“Novamente, em que pesem os argumentos apresentados no recurso, tenho que a
espécie não comporta a amplitude de interpretação pretendida pela recorrente.
É que, como é de ampla sabença, as normas que criam direitos em matéria tributária
devem ser interpretadas de forma restritiva. Isto porque tais direitos implicam, em
última análise, em renúncia fiscal a favor de uns em detrimento do interesse público da
arrecadação de tributos. Nesse sentido, penso que ao intérprete/aplicador destas normas
não é dado o direito de ampliar o alcance dos benefícios criados pelo legislador
ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele não quis alcançar, mormente quando se
trata de autoridade administrativa.
Assim, o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo só alcança
as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades da
empresa), no sentido estrito da palavra. ”
Esta Turma de Julgamento, já decidiu que o arrendamento rural, dá direito ao
crédito, quando o arrendador for pessoa jurídica, conforme decisão a seguir
reproduzida:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua utilização
se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (...)” (Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão
no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de
28/08/2018)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E PERTINÊNCIA AO PROCESSO
PRODUTIVO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido no reconhecimento dos créditos de
COFINS sobre as despesas com: cultivo da cana de açúcar; armazenagem; e com
manutenção.
Além disso, também deve ser reconhecido o direito ao crédito com as despesas
incorridas com o arrendamento rural, com base no inc. IV do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003.
(...)” (Processo no 13888.001431/2005-10; Acórdão no 9303-009.286; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 13/08/2019) (grifo nosso)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas jurídicas,
para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos, objetos
da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor.” (Processo no 13888.001244/2005-36;
Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
Pelo teor da decisão recorrida, o direito não foi negado pelo fato de o arrendador
não ser pessoa jurídica, nem pelo fato de o imóvel não ter sido utilizado na
atividade da empresa, mas sim pela adoção de uma interpretação restritiva,
conforme já mencionado.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Assim, é de se dar parcial provimento ao tópico recursal para reverter as glosas em
relação aos dispêndios de arrendamento agrícola.
- Das despesas de armazenagem e frete na operação de venda
Com relação a tais glosas, defende a Recorrente que as despesas referem-se a
gastos incorridos com serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem,
e de movimentação de cargas.
Mais uma vez, com razão a recorrente.
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no
contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna ou entre
estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também
geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.” (Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela expressão
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme consta no inciso
IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo que são termos cuja
semântica abrange a movimentação das cargas na operação de venda.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados os
demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas tributadas
pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram créditos passíveis
de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação
do
saldo
credor
trimestral.
(...)”
(Processo
no
13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desta Turma de Julgamento, em recente julgado, em processo relatado pelo Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo decidiu em reverter as glosas aqui em debate, conforme
consignado no resultado do julgamento, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os gastos com: a) Pallets; b)
Repaletização, c) Materiais e Serviços de Limpeza, d) Outros insumos e serviços, e)
Serviços Realizados por "Operador Logístico", f) Indumentária e Itens de Uso
Obrigatório, g) lnsumos-Aquisições sob CFOP que Não Geram Créditos, e h) Despesas
de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda. E, finalmente, reconhecer a
aplicação do percentual de 60%, para determinar o valor do crédito presumido,
considerada a natureza do produto resultante da atividade agroindustrial e não a
natureza dos insumos empregados, vedado, porém, o ressarcimento.” (Processo no
10983.911359/2011-11; Acórdão no 3201-005.563; sessão de 21/08/2019) (nosso
destaque)
Desse modo, voto no sentido de que as glosas sobre os gastos incorridos com
serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de
cargas.
- Da inconstitucionalidade da multa aplicada
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, a afasto em razão
da incompetência deste Colegiado para decidir sobre a constitucionalidade da legislação
tributária.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 2, publicada no DOU de 22/12/2009 a seguir
ementada:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

- Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito voto por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas efetuadas em relação aos gastos
incorridos com: 1- ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de
álcool; 2 - combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e da
unidade fabril, e os incorridos na fase comercial (exportação); 3 - serviços de manutenção
industrial e controle de garantia e qualidade; 4 - despesas com arrendamento agrícola e 5 -
serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de cargas.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital